Tribunal: STF
Processo: MS 24167
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-05
Data de publicação: 2006-10-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA
   AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL. OMISSÃO.
   SEGURANÇA CONCEDIDA.
A inércia da autoridade coatora em apreciar
   recurso administrativo regularmente apresentado, sem
   justificativa razoável, configura omissão impugnável pela via do
   mandado de segurança.
Ordem parcialmente concedida, para que
   seja fixado o prazo de 30 dias para a apreciação do recurso
   administrativo.